Tribunal: TJDFT
Processo: 0714325-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714325-32.2021.8.07.0001 APELANTE: PENTAGONO S A DISTRIBUIDORA DE TIT E VAL MOBILIARIOS APELADO: SA CORREIO BRAZILIENSE DESPACHO Manifeste-se a apelante acerca da petição id 38602929 e documentos a ela anexos. Após, conclusos. I Brasília/DF, 25/08/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator